Tribunal: TJSP
Processo: 1500412-94.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Impossibilidade – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida – Recurso desprovido.